Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744577-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROGÉRIO GONÇALVES DE VASCONCELOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 20429403). Em suas razões recursais (ID 20688378), o embargante assevera que a decisão embargada apresenta omissões e contradições que necessitam ser sanadas. Diz ser contraditória a decisão por reconhecer que houve o pagamento da condenação dentro do prazo legal e não concedeu a liminar requerida. Defende não ter sido manifestada resistência por meio de impugnação. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, em seus efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições existentes, para que seja reconhecida a existência dos requisitos concessivos da tutela de urgência, com o consequentemente deferimento do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de no 0019564-34.2016.8.07.0001 com a vedação de adoção de qualquer ato de constrição sobre o patrimônio do embargante. Relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição ou omissão na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Como pode ser visto da decisão embargada, foi esclarecido que o embargante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e requereu a atribuição de efeito suspensivo, não tendo sido realizado o depósito para fins de pagamento, mas, sim, para apresentar impugnação. Assim, em que pese o fato de que o depósito judicial ter sido realizado no prazo para tanto, como houve a resistência manifestada por meio da impugnação, o embargante deu margem à incidência do consequente sancionador. Apenas o depósito realizado para fins de pagamento afasta a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Neste contexto, não se observa a existência dos vícios alegados, principalmente se, como é cediço, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a da decisão com ela mesma, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Dessa forma, inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir a decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator